Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez demonstrado que o Alimentante é pai de mais cinco filhos além da Agravada, sendo que o mais novo deles nasceu após a fixação originária dos alimentos aqui discutidos, bem assim que o Agravante presta à Agravada Alimentos fixados em 30% de seus ganhos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, comparecem à espécie os requisitos para concessão da tutela de urgência, encartados no caput do art. 300 do CPC, devendo a obrigação, desde logo, submeter-se a redução, até mesmo para atenuar a discrepância observada quanto ao tratamento conferido a cada um dos filhos do Alimentante, em atenção ao princípio da igualdade entre os filhos que, a despeito de não ser absoluto, obviamente deve orientar a atuação do Magistrado.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.